Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ABANDONO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DO PATRONO E DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA PRÁTICA ATOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE AUTOR E ADVOGADO. EXECUÇÃO HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que ocorra a extinção do feito, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, imprescindível que se demonstre a intenção da parte em abandonar a causa, deixando de cumprir com as determinações judiciais e de praticar os atos necessários ao regular processamento do feito.

2. A apelante sequer apresentou qualquer pedido de realização de diligências as quais poderiam ser requeridas ao juiz ou realizadas virtualmente por ela, visando a localização de bens devedor. Nesse contexto, descabida a alegação de que a pandemia impediu a busca de bens penhoráveis eis que não se verifica nos autos, qualquer providência nesse sentido, vale dizer, a apelante não formulou nenhum pedido de realização de diligência junto ao magistrado de origem, limitando-se a requer a suspensão do feito.

3. Cediço que com a prolação da sentença tem-se a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistindo as razões que justificam comando determinado em análise prefacial. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória.

4. A legitimidade para a cobrança de honorários advocatícios é concorrente entre a parte e seu advogado.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.